Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705739-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRISMAR FRANCA SILVA CELESTINO APELADO: REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que esta Relatoria, na decisão monocrática de ID n° 37160612, determinou o sobrestamento do trâmite da presente apelação cível até que seja finalizado o julgamento de mérito do REsp 1.891.498/SP pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que foi afetado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ocorre que o Tribunal da Cidadania, atualmente, já finalizou o julgamento do mencionado recurso, tendo fixado a seguinte tese vinculante: “Tema Repetitivo n° 1.095 – Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” Diante desse cenário e em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, intimem-se a autora/apelante Irismar França Silva e a ré/apelada Real Engenharia 001 SPE Ltda. para, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre essa tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e sua aplicabilidade ao caso em epígrafe. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2024 10:18:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora